Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LOTEAMENTO. CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. DEMONSTRAÇÃO. DEVER CONTRIBUTIVO. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme consignado no julgamento do anterior recurso de apelação interposto nos presentes autos, segundo orientação jurisprudencial do STJ (Tema 882) e do STF (Tema 492) é inadmissível a cobrança de cota associativa de quem não seja associado ou não tenha aderido ao ato que instituiu o encargo. Somente após o advento da Lei 13.465/2017 ou de eventual lei municipal anterior que discipline a questão, seria, em tese, possível a cotização impositiva de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que se tratem de novos adquirentes e o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no respectivo registro de imóveis. No entanto, consoante destacado naquela oportunidade, o quadro dos autos não se identifica com aqueles em que foram fixadas as aludidas teses pelas Cortes Superiores, pois, no presente caso, independentemente das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços prestados aos moradores, a análise dos documentos acostados evidencia possível condição de associado do apelado. Por esse motivo, reconhecido que o dever contributivo das taxas criadas por associações de moradores deriva não de uma imposição, mas, sim, da sujeição voluntária à entidade associativa, o que, de plano, se distancia do quadro delimitado pelo STF e STF, nos quais se discutia a possibilidade de instituição compulsória de cobrança a não associados.

2. Extrai-se das atas de assembleia realizadas que o apelante não apenas teria anuído com a fundação da associação, como, inclusive, firmou expressamente a sua posição à época na qualidade de fundador. Além disso, integrou por duas vezes os quadros da diretoria executiva da associação, tendo ocupado os cargos de Suplente e de Titular do Conselho Fiscal na gestão de 2017 a 2019, período abrangido na presente ação de cobrança. E conforme dispõem os arts. 3° e 32 do estatuto, os membros do Conselho Fiscal deveriam obrigatoriamente ser associados.

3. Embora reafirme, de maneira genérica, não se poder falar em associação, nenhuma prova em contrário foi produzida, nenhuma comprovação de vício de consentimento ou de posterior desligamento, assertivas que, nesse contexto, permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem qualquer lastro probatório.

4. Reconhecida a condição de associado, o dever contributivo das taxas criadas pela associação de moradores deriva de voluntária sujeição à entidade, traduzindo obrigação civil originária da própria vontade manifestada, não se tratando de exigência compulsória de não associado. Como estabelecido em sentença, é dever do associado contribuir para as despesas associativas aprovadas, fato jurídico gerador da obrigação. Além disso, confirmado serem disponibilizados serviços, dando amparo à cobrança da contribuição. Também quanto ao ponto não se desincumbiu o apelante do ônus probatório no que se refere à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II do CPC/2015).

5. Recurso conhecido e desprovido.